Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO MATRICULADO EM COLÉGIO MILITAR. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDO MÉDICO RECOMENDANDO ACOMPANHAMENTO ESPECIAL E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. DESATENDIMENTO. REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. REJEIÇÃO DAS PROVAS INÚTEIS. LIVRE APRECIAÇÃO. ARTIGOS 371 E 479, CPC. LIMINAR DEFERIDA MANTIDA EM AGRAVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 1.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 1.2. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, inclusive em harmonia com Parecer Ministerial.
2. A negativa da instituição de ensino em renovar a matrícula de aluno por notas insuficientes, considerada a situação de Transtorno de Espectro Autista, quadro que demanda acompanhamento especial e adaptações, sem que tais tenham sido, efetivamente, implantadas, na forma recomendada por Laudo Médico (especificando a necessidade de plano de ensino individualizado, adaptado às necessidades apuradas); deve ser reformada em atenção à tutela de urgência concedida, oportunamente, no juízo de origem, autorizando a aplicação da Teoria do Fato Consumado pela estabilização da situação jurídica amparada liminarmente, evitando-se, assim, maiores prejuízos. 2.1. “Impõe-se reconhecer a incidência da teoria do fato consumado, segundo a qual as relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais".
3. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.